Tribunal: TJSP
Processo: 1090372-69.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA IMPROCEDENCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O autor ajuizou ação revisional de contrato de financiamento de veículo, alegando abusividade nas tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, e seguro, além da abusividade na taxa de juros.
2. A sentença julgou improcedente a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA IMPROCEDENCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O autor ajuizou ação revisional de contrato de financiamento de veículo, alegando abusividade nas tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, e seguro, além da abusividade na taxa de juros.
2. A sentença julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em: (i) saber a validade das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem; e (ii) se houve venda casada em relação ao seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As tarifas de registro, cadastro e avaliação estão expressamente previstas no contrato, e comprovada a respectiva prestação de serviços.
2. A contratação do seguro foi realizada de forma consciente e livre, não configurando venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso improvido.
2. Tese de julgamento: "1. Tarifas de cadastro, registo, e avaliação não são abusivas quando decorrentes da prestação dos serviços 2. Não houve venda casada em relação ao seguro."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. VIII; art. 51, §1o;

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ; Súmula 541 do STJ; Súmula 472 do STJ; STJ, REsp 1821182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 23/06/2022; STJ, Tema 27, REsp 1061530/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP; TJSP, Apelação Cível

0034447-48.2013.8.26.0005, Rel. Thiago de Siqueira, j. 30/08/2024; TJSP.